Tribunal: TJMT
Processo: 0038296-63.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038296-63.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[OLINDA AGRIPINA DE ALMEIDA - CPF: 828.960.031-34 (EMBARGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE - CPF: 274.949.851-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE - CPF: 274.949.851-15 (ADVOGADO), OLINDA AGRIPINA DE ALMEIDA - CPF: 828.960.031-34 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OU TRANSFORMAÇÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – RECURSO DESPROVIDO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.
Alegação de contradição e
omissão
que não se coadunam com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.
Ratio decidendi
que expressa os elementos conducentes ao pronunciamento jurisdicional.

3. Aclaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
OLINDA AGRIPINA DE ALMEIDA
em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
com manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para restabelecimento do benefício previdenciário ou transformação em aposentadoria por invalidez
.

Em suas razões, em síntese, atribui contradição/omissão quanto à análise do laudo pericial judicial, ao que sustenta que há “
redução permanente
” da capacidade laborativa (i) e que está devidamente comprovada, mesmo que em grau mínimo, com sequela consolidada (ii).

Requer sejam acolhidos os embargos para sanar os vícios, bem como conceder efeitos infringentes a fim de reconhecer a necessidade de concessão do benefício previdenciário. Ainda, requer o prequestionamento explícito da matéria.

Transcurso do prazo sem contrarrazões, consoante atesta o id. 145960158.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OU TRANSFORMAÇÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS -

NULIDADE DE SENTENÇA POR ACOLHIMENTO DO LAUDO PERICIAL NÃO CONDIZENTE COM AS PROVAS APRESENTADAS PELA PARTE RECORRENTE E MÉDICO NÃO ESPECIALISTA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O laudo pericial realizado nos autos é claro, objetivo e apresenta conclusão coerente com os exames existentes nos autos. Desnecessidade de nova perícia médica.

2. O fato de o médico não possuir especialização em determinada área não anula a sua capacidade para atuar em campo diverso de sua especialidade.

3. A prova pericial exerce importante influência na formação do convencimento do julgador (arts. 371 e 479 do CPC), principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais.

4. Sentença mantida. Recurso reconhecido e desprovido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Conforme narrado, a parte embargante insurge-se contra acórdão ao argumento de que resta demonstrada a redução permanente da capacidade laborativa, motivo por que haveria erro de fato no
decisum.

A insurgência não vinga.

Consoante exposto no acórdão, o laudo pericial constatou que as lesões estão estabilizadas e não consolidadas, como alega a embargante, ao que destaco trechos do laudo:

“(...)

3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta:
Apresenta sequela de queimadura no tronco e membros estabilizada clinicamente.

(...)

10. A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta:
Estabilizada.

(...)

1 – Considerando que todo médico responde pela prorrogação, prevenção e recuperação da saúde coletiva e individual dos trabalhadores, conforme disciplina a resolução n. 1.488/98 do CFM, diga o Dr. Perito judicial se é possível acolher o parecer de seu colega Dr. Reinaldo Prestes Neto – CRM/MT 5329, médico assistente da pericianda, conhecedor de sue histórico e quadro clínico, que a considerou inapta ao labor?

Resposta:
Atualmente não foi constatada a presença de incapacidade laborativa.

2
– É possível afirmar que a pericianda se encontra incapaz para o trabalho, quando da cessação do benefício previdenciário pelo INSS, em 20/01/2015 (DCB)?

Resposta:
Não
”.

Acresça-se, ainda, outros excertos da fundamentação do voto condutor, inclusive afastando a tese de nulidade do laudo por ausência de médico especialista:

“[...]O fato de o médico não possuir especialização em determinada área, não anula a sua capacidade para atuar em campo diverso de sua especialidade, considerando não haver proibição prevista em lei que impeça o exercício da função, basta a graduação em curso superior de medicina e o registro no órgão de classe, como se pode constatar do art. 4º, inc. XII, da Lei n. 12.842/2013 e do art. 156 e §1º, do CPC/2015, [...].

Diante das respostas concedidas pelo expert do Juízo, conclui-se pela capacidade da autora, ora apelante. Em que pese a prova pericial não tenha valor absoluto, ela exerce importante influência na formação do convencimento do julgador (arts. 371 e 479 do CPC), principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais. A ausência de comprovação de incapacidade laborativa, não permite a concessão dos benefícios pleiteados.”

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão/contradição – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito.

Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, é inadequada a utilização dos embargos de declaração para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Assim, a discussão está na reanálise de provas, o que constitui, essencialmente, alegação de
error in judicando
, circunstância que não se coaduna com a rígida e estrita via dos embargos:

“[...] O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando.” (STJ, EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022)

Além do mais, como pontuado no acórdão, “
o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria
”.

Necessária, pois, a demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em apreço.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já constou que “
não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso
”. (AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018)

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022